Tribunal: STF
Processo: Rcl 64066
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 47 DA SÚMULA DO STF. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO
 
 1.	Trata-se de reclamação formalizada por Agnaldo Luís Costa, contra decisão proferida pela 29ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 100510848-2014.8.26.0019, por meio da qual teria sido inobservado o enunciado nº 47 da Súmula vinculante deste STF.
 
 2.	O reclamante alega que o Tribunal estadual, em sede de apelação, reformou a sentença de 1º Grau, concluindo que os honorários de sucumbência, “mesmo quando cobrado conjuntamente e destacados do crédito principal devem ser considerados ‘mero acessórios’, (sic) não tendo o advogado direito de satisfação, nem mesmo proporcionalmente no momento de satisfação do seu constituinte, - pois o ‘valor levantado não exauriu a totalidade do crédito (...)’”.
 
 3.	Sustenta, em síntese, a possibilidade de expedição de RPV e precatório autônomos ao advogado, conforme entendimento desta Suprema Corte nos paradigmas apontados como violados.
 
 4.	Requer a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em consonância com o  enunciado nº 47 da Súmula Vinculante do STF, autorizando, assim, a satisfação dos honorários sucumbenciais, conjuntamente e destacado do principal, proporcionalmente, nos limites das sucumbências. 

É o relatório. 
 
Decido.
 
 5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 6.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do RISTF.
 
 7.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 8.	No caso em tela, a alegação é de que a decisão reclamada deixou de observar decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, uma vez que não teria adequado o ato ao que assentado no enunciado sumular vinculante nº 47 do STF. 

 9.	A Súmula Vinculante nº 47 foi editada após reiterados julgamentos em que esta Corte entendeu ser viável o fracionamento de execução contra a Fazenda Pública para a satisfação autônoma dos honorários do advogado. Eis o enunciado:
 
E. 47 (SV): “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”
 
 10.	Anoto que tal entendimento fundamenta-se em duas características da verba honorária: (i) a autonomia em relação ao crédito devido à parte patrocinada; e (ii) a natureza alimentar da parcela.
 
 11.	No caso em análise, a decisão reclamada está fundamentada no fato de que não se admite a retenção, pelo advogado, do valor correspondente à totalidade dos honorários sucumbenciais advindos da causa principal e de ações incidentais, em situação que não fora satisfeito o crédito do cliente. Eis a ementa e trechos do ato impugnado, para melhor compreensão:
 
“Prestação de serviços advocatícios. Responsabilidade civil. Imputação a advogado de indevida retenção de valores levantados em nome da cliente a partir dos autos de demanda patrocinada pelo primeiro. Retenção unilateral do valor correspondente à integralidade dos honorários sucumbenciais advindos da causa principal e de ações incidentais, embora não satisfeito o crédito da cliente. Invocação, pelo advogado, do caráter privilegiado do crédito por honorários, mesmo em confronto com o direito do cliente. Descabimento. Impossibilidade, quanto aos honorários sucumbenciais em execução juntamente como crédito principal, de satisfação em separado. Conflito de interesses entre o patrono titular da verba e o cliente titular do crédito principal. Privilégio dos honorários, outrossim, que se justifica no confronto com outros créditos, mas não em detrimento do próprio titular do direito em torno de cuja satisfação direcionada a atuação do advogado. Função instrumental da atuação do causídico e princípios éticos relativos ao relacionamento para com o cliente que impõem a satisfação, em termos primordiais, do crédito objeto da atuação profissional, e somente depois os honorários do advogado da parte. Restituição devida, nos limites em que postulada na petição inicial. Não configuração todavia, em face das circunstâncias do caso concreto, de dano moral indenizável. Manutenção do julgamento de procedência parcial da lide principal, com acolhimento em maior extensão do pedido inicial, com confirmação da exclusão da indenização por dano moral. Reconvenção, com pretensão indenizatória em favor do próprio advogado autor do ilícito, claramente improcedente. Sentença reformada em tais termos. Apelação da autora-reconvinda parcialmente provida. Apelação do réu-reconvinte desprovida.
(...)
É incontroverso que o réu, advogado da autora nos autos de ação monitória promovida em seu nome contra Cideral Indústria e Comércio Ltda. (Proc. nº 1.799/2000, da 4ª Vara Cível de Araraquara), levantou, a partir daqueles autos, um total de R$ 918.197,22, até março de 2014, repassando à cliente o valor de apenas R$ 303.444,83, isso porque segundo ele, réu, o restante se destinaria à quitação, em caráter preferencial, dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no tocante ao feito principal (ao ensejo da rejeição de embargos ao mandado, no percentual de 10% do valor em cobrança), no âmbito de dois embargos à execução oferecidos pela devedora e seus sócios após a constituição do título executivo judicial (15% sobre o valor da dívida em cada um dos embargos) e finalmente no âmbito de embargos à arrematação igualmente julgados improcedentes (honorários de 10% do valor da arrematação).
Apropriou-se, pois, incontroversamente, de R$ 614.752,39, satisfazendo com isso a integralidade dos honorários a si destinados, mas em contrapartida apenas parte do crédito objeto do litígio, que, segundo diz, haveria de seguir sendo perseguido pela autora. 
A discussão que, assim, acaba por se apresentar nos presentes autos, diz respeito à compreensão que se possa dar ao caráter privilegiado dos honorários advocatícios sucumbenciais, quando confrontados com o crédito objeto do próprio processo em que verificada a atuação do causídico, e em função de cuja tutela norteada a atuação do profissional.
Ao que se dessume, a sugestão do réu é a de que o advogado tenha direito à satisfação plena e em caráter antecedente, por força do privilégio legal, e isso em atenção ao valor total dos honorários projetados a partir do objeto da demanda, não apenas considerando em proporção o produto concretamente obtido (e eventualmente parcial) no âmbito da execução. 
A autora, por seu turno, admite possam ser deduzidos pelo advogado os honorários relativos ao processo, mas em proporção no tocante ao valor já disponível, concordando assim com a retenção pelo réu de apenas 10% do total levantado, relativos à verba sucumbencial da demanda principal.
A respeito desse tema, a r. sentença, longa e esmerada, da lavra do ilustre e culto Magistrado Marcos Cosme Porto, acabou, sem embargo da profunda análise empreendida, por chegar a solução a rigor contraditória. Nesse sentido, embora tenha ressalvado, ao início da fundamentação, não haver como reconhecer ‘...o direito ao levantamento dos honorários sucumbenciais antes da parte ter recebido a totalidade do direito disputado no conflito’ (fl. 4.121), ao fim e ao cabo atribuiu ao advogado-réu o direito à retenção do equivalente a 50% do total por ele levantado, isso com vistas ao pagamento proporcional das verbas honorárias relativas tanto à causa principal quanto às ações incidentais de embargos.
(...)
(...) a presente discussão gira em torno de valores distribuídos e levantados nos autos da execução derivada da ação monitória, perante Juízo não vinculado ao decidido nos autos da execução fiscal.
(...)
Ainda que se tenha em vista o caráter preferencial do crédito por honorários advocatícios, tal qual previsto no art. 85, § 14, do CPC, é preciso entender qual exatamente o significado e o alcance dessa qualificação. O privilégio prevalece quando tomado o crédito por honorários em confronto com outros credores externos, não, entretanto, em confronto com o crédito do próprio cliente.
Os honorários sucumbenciais, quando cobrados juntamente como crédito principal objeto da demanda, devem ser considerados como mero acessório do crédito principal, acompanhando a natureza desse, e não ser vistos em termos separados para efeito de satisfação, sob pena de se permitir que o crédito relativo à atividade-meio tenha primazia sobre o próprio crédito-fim do processo, objeto da atividade instrumental desempenhada pelo advogado, em autêntica distorção. 
O problema é ainda mais grave quando, como ocorre no caso, a parte segue representada pelo mesmo advogado titular do crédito, pois aí se tema criação de verdadeiro conflito de interesses, por força da disputa, em torno da preferência para a satisfação, entre o advogado titular do crédito por honorários e o cliente, representado por esse mesmo advogado.
A par disso, não se pode vislumbrar, entre advogado e cliente, um concurso creditório natural, em termos equivalentes ao que pode ocorrer entre o advogado e credores estranhos, e a ponto de fazer com que, sendo o crédito objeto da demanda quirografário, primeiro devam ser pagos os honorários e apenas depois o crédito do cliente até mesmo com o risco de deixá-lo inteiramente à míngua, em caso de insuficiência de recursos. 
Há, nisso, uma questão que deve ser resolvida por regras próprias, inclusive éticas, vinculadas à relação entre advogado e cliente. Quanto ao próprio objeto do processo, primeiro recebe o cliente, titular do crédito feito valer pela atuação do advogado, depois esse profissional.
Observada, então, essa linha de raciocínio, a rigor não poderia o réu ter retido um único centavo, nem mesmo quanto aos honorários sucumbenciais do feito principal (que dirá, então aos dos embargos...), já que o valor levantado não exauriu a totalidade do crédito em cobrança na execução decorrente do título formado no processo monitório. Devem, entretanto, ser respeitados os limites do pedido, em nome do princípio a adstrição, tendo a autora, como dito, concordado com a possibilidade de retenção dos honorários, no percentual de 10%, oriundos do julgamento dos embargos ao mandado monitório.” (e-doc. 3, p. 60; 64-67; grifos nossos)

 12.	  Com efeito, descabe a alegação de que houve violação ao paradigma apontado, uma vez que o ato não negou a autonomia do crédito e/ou a sua natureza alimentar, com a causa não envolvendo honorários devidos pela Fazenda Pública, e o regime especial de precatório (RPV). Nesse sentido, cito, de relatoria do eminente Ministro Alexandre de Moraes, os seguintes precedentes: Rcl nº 57.519/SP, j. 09/01/2023, p. 13/01/2023; e Rcl nº 47.117/SP, j. 05/05/2021, p. 07/05/2021.
 
 13.	Assim, não há como reconhecer a estrita aderência entre os fundamentos adotados na decisão reclamada e no verbete indicado como violado. Quanto à necessária relação de estrita aderência, confiram-se os seguintes julgados: 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 
2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 
3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 48.580-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/03/2022, p. 22/03/2022; grifos nossos). 
“RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.
2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.
1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).
2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
 14.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
  
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
 15.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 8 de fevereiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator